Tribunal: STF
Processo: AI 427244
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 61, § 1º, II, a, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 43, § 7º, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. PRECEDENTES



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade do acréscimo de 20% concedido aos servidores inativos do município de Vitória/ES. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.